Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721366-84.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: J. R. D. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, uma vez que, segundo a certidão ID: 19942653, não consta dos autos o endereço da apelante. Brasília, 24 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador